Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709170-25.2024.8.07.0007 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOAQUIM GASPARINO NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 72656231), intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora